Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005390-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 405.408.201-72 (AGRAVANTE), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (AGRAVANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

A configuração de grupo econômico é plenamente possível na esfera cível, aplicando-se, para a configuração do grupo econômico, o conceito de grupo econômico previsto na esfera trabalhista, através do qual prevê que, para a configuração do grupo e afetação das demais empresas que ela integra, é necessário a presença de alguns requisitos, tais como: (i) exercício da mesma atividade, (ii) a mesma organização societária e (iii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.

No caso ambas possuem os mesmos sócios, mesmo endereço e as mesmas atividades principais da empresa executada. Assim, embora formalmente dotadas de personalidade própria, estão sob a mesma direção, controle e administração e dedicam-se a mesma atividade econômica, bem como possuem o mesmo sócio administrador.

Assim, todos esses fatores analisados em conjunto indicam a existência de grupo econômico de fato e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termos do artigo 50, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS E FACE em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0018684-08.2016.8.11.0041 - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apenas para reconhecer a existência de grupo econômico e, por isso, r
edirecionar a execução à empresa Saboia
Campos Construções e Comercio Ltda (CNPJ:
15.344.641/0001-30
).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese,
que o juízo “a quo”
olvidou a inexistência de prova de concertação de atos, subordinação, gestão e controle das respectivas pessoas jurídicas; não fosse o equívoco na indicação da identidade dos sócios brandida.

Aduz que não bastam ser os mesmos sócios, mesmo endereço e mesma atividade principal, para se ter como preenchidos os requisitos autorizativos do reconhecimento de grupo econômico.

Que não foi provado, sequer por indícios, haver qualquer tipo de subordinação, coordenação, ou mesmo gestão comum ou concertação de atos, menos ainda confusão patrimonial, exigidos pela Lei, destacando para tanto os artigos 50, 164 e 28, todos do Código Civil.

Destaca a ausência de prova, mesmo indiciária, dos autênticos requisitos legais para reconhecer-se legitimamente a existência ou formação de grupo econômico, o que

não ocorre in casu sub examine; especialmente quando não houve sequer instrução probatória, dando colorido ao cerceamento de defesa.

Requer seja recebido e regularmente processado este recurso de agravo de instrumento para, com formação do contraditório recursal, fazer-se intimar a agravada ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, na pessoa de seu procurador HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB/MT-14.360, para resposta recursal e, ao final, ser conhecido e provido o presente recurso para, (i) prioritariamente anular-se o r.decisum para reconhecer a precipitação no julgamento antecipado da lide; ou, assim não entendendo e crendo estar madura a causa, (ii) seja reformada a decisão para rejeitar o pedido de reconhecimento de grupo econômico.

Contrarrazões (id.n.º 208773683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS E FACE em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0018684-08.2016.8.11.0041 - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apenas para reconhecer a existência de grupo econômico e, por isso, r
edirecionar a execução à empresa Saboia
Campos Construções e Comercio Ltda (CNPJ:
15.344.641/0001-30
).

Pois bem.

Pretende a Agravante que seja reformada a referida decisão que reconheceu a configuração de grupo econômico.

Mister destacar que configuração de grupo econômico é plenamente possível na esfera cível, aplicando-se, para a configuração do grupo econômico, o conceito de grupo econômico previsto na esfera trabalhista, através do qual prevê que, para a configuração do grupo e afetação das demais empresas que ela integra, é necessário a presença de alguns requisitos, tais como: (i) exercício da mesma atividade, (ii) a mesma organização societária e (iii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabível a realização de penhora de bens da Financial Management Control Ltda. Quando demonstrado que faz parte do grupo econômico a que pertence Rainbow Holdings do Brasil S. A., como forma de garantir a eficácia da demanda executiva. "A confusão patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas. Precedentes." (STJ
Resp 907915 / SP
) Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão monocrática. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70051836054 Cível, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. Em 09/11/2012)

No caso ora em análise, tanto a executada principal – LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e a empresa SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – como bem destacado pelo juízo “a quo” possuem os mesmos sócios, mesmo endereço e as mesmas atividades principais da empresa executada.

Portanto, embora formalmente dotadas de personalidade própria, estão sob a mesma direção, controle e administração, dedicam-se a mesma atividade econômica.

Merece destaque, que ambas possuem o mesmo sócio administrador, conforme se verifica o site
https://cnpj.biz/07343442000180
e
https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/15344641000130-SABOIA-CAMPOS-CONSTRUCOES-E-COMERCIO-LTDA

Assim, todos esses fatore analisados em conjunto indicam a existência de grupo econômico de fato e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termo do artigo 50, do Código Civil.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica (art. 2, § 2º da CLT). Empresas que, embora tenham situação jurídica distinta
, são dirigidas de fato pelas mesmas pessoas, com interesses comuns e conectados, configuram o denominado "grupo composto por coordenação"
, atraindo a responsabilização solidária pelos débitos trabalhistas inadimplidos. (TRT-3 - AP: 00105803820185030103 MG 0010580-38.2018.5.03.0103, Relator: Marcelo Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 13/07/2022, Setima Turma, Data de Publicação: 15/07/2022.)

Assim, existem provas de que está caracterizada a confusão patrimonial das empresas, diante do uso de mecanismos jurídicos para adequação dos seus interesses, para fins de intercomunicação patrimonial entre elas.

Nesse passo, impossível não reconhecer a formação de grupo de grupo econômico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. Existência de elementos que autorizam o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e as pessoas jurídicas Alpha Comércio de artigos elétricos Ltda., JL Comercial e Importadora Ltda., Exact Comercial Exportadora e Importadora Eireli, Long Jump Representação de Brinquedos e Serviços Ltda., A Saviano Logística Ltda. e Sampa Brinquedos Ltda., eis que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, algumas estão sediadas no mesmo endereço e exercem a mesma atividade empresarial, com a participação dos mesmos sócios. Possibilidade de inclusão das agravadas no polo passivo da ação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20650946020208260000 SP 2065094-60.2020.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 28/01/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, tem-se que a formação de grupo econômico, cuja confusão patrimonial e gerencial está demonstradas.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024